Tribunal: CARF
Processo: 13161.720847/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720847/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ANDRÉ BASSIL FIORAVANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As deduções de despesas com instrução somente são permitidas quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência e desde que
devidamente comprovadas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 13.250,00 e dedução de despesa com instrução no valor de 2.341,40.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2009 (fls. 23/28), em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720847/2011-74
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720847/2011-74

1) Dedução indevida com dependentes, glosa do valor de R$ 1.730,40;
2) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 2.341,40;
3) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, glosa do
valor de R$ 14.730,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformado com a notificação de lançamento em tela, o contribuinte apresentou a
impugnação, de fls. 2/4, juntamente com demais documentos, de acordo com as razões
ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES. DEDUÇÃO DE DESPESAS
COM INSTRUÇÃO.
As deduções de despesas com dependentes e com instrução somente são permitidas
quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência e desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda o
valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.730,40;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 14.730,00;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.341,40;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720847/2011-74

Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu integralmente
a dedução com dependente no valor de R$ 1.730,40.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial
integralmente de R$ 14.730,00 e dedução indevida com despesas de instrução integralmente de
R$ 2.341,40.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos acordo homologado
judicialmente (e-fls. 75/81) determinando o pagamento de pensão alimentícia para seu filho Alex
Boso Fioravanti, no valor de três salários mínimos.
Anexa, ainda, alguns comprovantes dos pagamentos da pensão alimentícia
legíveis (e-fls. 65/72), ano-calendário 2009, onde é possível verificar a transferência de valores
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.722 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720847/2011-74

do contribuinte para seu filho Alex Boso Fioravanti, no valor total de R$ 13.250,00, logo deve
ser restabelecida essa dedução.
Por fim, o Recorrente anexa comprovante de despesa com instrução de sua filha
(e-fl. 63), Vivian Magrini Fioravanti, logo deve ser restabelecida a dedução com instrução no
valor de R$ 2.341,40.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$
13.250,00 e dedução de despesa com instrução no valor de 2.341,40.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 86
DF CARF MF
Original